Tribunal: TJMT
Processo: 1020728-33.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020728-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (AGRAVANTE), SILVANA MARGARETE MAFINI - CPF: 778.201.429-87 (AGRAVANTE), MAFINI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 17.048.464/0001-70 (AGRAVANTE), AGROMIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.453.671/0001-02 (AGRAVANTE), JAUDENES VANZELLA - CPF: 650.211.851-87 (AGRAVADO), JOICE FRITSCH VANZELLA - CPF: 621.946.401-00 (AGRAVADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), LEANDRO FONSECA FERREIRA - CPF: 323.883.898-95 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - INADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL

- CRÉDITO ORIUNDO DA CLÁUSULA PENAL PELO DESCUMPRIMENTO OU INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO PRINCIPAL - EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE – CRÉDITO EXCLUÍDO DA RJ – ART. 49, §3º, DA LEI nº. 11.101/2005 - MANTIDA DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 49, §3º, da Lei nº. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária, arrendamento mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022